Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0723481-18.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito das agravadas. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0709738-06.2017.8.07.0001), superveniente sentença de extinção do processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC, proferida em 16.03.2020[2], diante da satisfação do débito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 46602890 dos autos na origem – no 0709738-06.2017.8.07.0001. [2] Id. 59414416 dos autos na origem – no 0709738-06.2017.8.07.0001.